Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. DÍVIDAS ANTERIORES NÃO CONTABILIZADAS. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A VIZINHANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ATIVIDADE PROBATÓRIA DEFICIENTE QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRESPASSE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão do contrato de trespasse, de ressarcimento por danos materiais e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se evidenciadas estão situações ensejadoras da postulada rescisão do contrato, a saber: (i) a existência de débitos anteriores à celebração do contrato e de vícios estruturais no imóvel; e (ii) a alegada omissão de informações relevantes. De necessária investigação, ainda, se a conduta atribuída à ré/alienante enseja indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dívidas provenientes do fornecimento de água, energia e gás, contraídas pelo antigo proprietário e não contabilizadas no negócio, em razão de sua natureza pessoal e da previsão específica do art. 1.146 do CC, não impedem, em princípio, a regular exploração de atividade econômica no ramo de alimentação pelo adquirente. Não justificam, portanto, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a postulada rescisão do contrato de trespasse.
4. De igual modo, ausentes provas da existência de vícios estruturais anteriores à celebração do contrato de trespasse e da ocultação deliberada, pela ré/alienante, de informação quanto a haver no local poluição sonora advinda de sons e ruídos provocados por atividades religiosas realizadas na sobreloja, não há como acolher a esse fundamento o pedido de rescisão de contrato. O interesse de desfazer o ajuste também não pode ser julgado procedente ao fundamento de que negativa a repercussão do conjunto desses fatores no desenvolvimento da atividade comercial desenvolvida pela autora/apelante, isso porque não comprovado esse afirmado efeito negativo.
5. Sem que haja prova de que a alienante incorreu em omissão dolosa ao deixar de comunicar ao adquirente características essenciais do estabelecimento comercial, tem-se que o comprador, em verdade, descumpriu o dever de diligência a seu encargo (due diligence). A suprir tal fato, ineficaz a invocação de conceitos jurídicos indeterminados, como a boa-fé objetiva, afinal, não servem tais alegações a fundamentar o pedido de rescisão contratual. Caso contrário, atribuir-se-ia, indevidamente, a apenas uma das partes/contratantes os riscos inerentes ao negócio jurídico paritário.
6. Não comprovados os alegados danos materiais nem a prática, pela ré, de conduta violadora da honra objetiva da sociedade empresária autora, desatendida está a exigência posta no art. 373, I, do CPC. Deficitária a atividade probatória desenvolvida pela parte autora, devem ser julgados improcedentes pedidos ressarcitório e indenizatório por danos morais deduzidos na peça vestibular.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.146. CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 141.404/SP, Rel. HUMBERTO MARTINS, 2a TURMA, p. 02.05.2012. TJDFT, APC 0704989-72.2019.8.07.0001, Rel(a). GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, p. 09.06.2021. TJDFT, APC 0729415-12.2023.8.07.0001, Rel(a). CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, p. 27.11.2024.